Tribunal: STF
Processo: ARE 1509718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIFICAÇÃO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS, NOS MOLDES INSTITUÍDOS PELA LEI ESTADUAL DE N.° 6.410/2003. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34, §8º, do ADCT, bem como os art.(s) 2º; 5º, inciso LXIX; 37, caput; 97; 150, caput, incisos I e II, e §6º; e 155, §2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante relatado, insurge-se a recorrente contra a sentença singular que denegou a segurança perseguida, por entender que a inscrição de débitos do contribuinte em dívida ativa impede a concessão de regime especial de tributação, pressuposto indispensável à compensação de créditos com a Fazenda Estadual.



    Discute-se nos autos o suposto direito líquido e certo da recorrente à concessão do regime especial, previsto pelo Decreto estadual n° 1.738/2003 como condição sine qua non ao deferimento da compensação de créditos do ICMS nos moldes instituídos pela Lei de n° 6.410/2003.



    [...]



    Nesse momento, peço vênia para transcrever a íntegra do esclarecedor voto proferido pelo Des. Otávio Leão Praxedes, ao expor o seu entendimento sobre a quizila:



    Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora impetrou mandado de segurança alegando que, em 25/03/1994, ajuizou em face do Estado de Alagoas ação ordinária tombada sob o nº 0014740-37.1997.8.02.0001, para que fosse reconhecido suposto direito à correção monetária dos créditos de ICMS então existentes a partir do mês de abril de 1990, diante da inflação do saldo credor do tributo existente em conta gráfica.



    Assevera ter logrado êxito, com trânsito em julgado na referida ação, vencendo também em definitivo ação rescisória nº 0000677-05.2000.8.02.0000 ajuizada pelo Estado de Alagoas.



    Ante a isso, propôs, através do processo administrativo nº 1204.705/2015, que a liquidação ocorresse na forma extrajudicial, a qual permite ao Estado de Alagoas a quitação das obrigações decorrentes de decisões judiciais mediante receita de recolhimento do ICMS devido à Fazenda Estadual decorrentes de operações de importação, o que fora homologado na forma dos arts. 18 e 19 do 1 Decreto Estadual nº AL nº 1.738/20033.



    Aduz, ainda, que o efeito da homologação da liquidação extrajudicial seria a criação da conta gráfica e a operacionalização por meio de regime especial.



    Contudo, a SEFAZ fora omissa na criação da referida conta, além de ter havido, em novembro de 2016, a negativa no processo administrativo nº 1500.37089/2016, pela Gerência de Tributação do Estado, do pedido de regime especial, sob o argumento de que a existência de débitos inscritos em dívida ativa estadual impediria o deferimento do regimento, arrimando-se no art. 4º da Lei Estadual nº 6.410/2003, a qual trata sobre a liquidação de débitos tributários relativos ao ICMS, mediante a utilização de créditos exercidos contra o Estado de Alagoas.



    Referido dispositivo prevê o seguinte:



    Art. 4º Na hipótese da pendência, contra o contribuinte, de créditos tributários já inscritos na dívida ativa do Estado de Alagoas e de créditos tributários constituídos ou em fase de constituição, é vedada a liquidação destes últimos, pela forma definida nesta Lei, enquanto não liquidados os primeiros, ainda que mediante o mesmo procedimento. (Sem grifos no original)



    Ocorre que, da sua leitura, o que se afere, na esteira do assentado pelo apelante e pela magistrada singular em sede de decisão interlocutória de fls. 64/72, é que ele previu, em verdade, uma ordem de quitação (liquidação) de débitos tributários próprios pendentes com créditos judiciais do particular, não impondo qualquer exigência para o deferimento do regime especial ora em debate.



    Registre-se que os critérios para a concessão do referido regime, que consiste em “qualquer tratamento diferenciado, adotado em casos peculiares, em relação às regras gerais de exigência do ICMS e de cumprimento das obrigações acessórias, mediante manifestação de órgão técnico fazendário, objetivando facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, sem que disso resulte desoneração da carga tributária ”, encontram-se dispostos no art. 9º do Decreto Estadual nº 1.783/03 – o qual regulamenta a Lei nº 6.410/03 – dentre os quais não se encontra qualquer alusão ao disposto pelo art. 4º deste último diploma, senão vejamos:



    [...]



    Demais disso, destaque-se que a impetrante procedeu à juntada de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (fls. 58/61), datada de 26 de outubro de 2016, com nova emissão em 16 de janeiro do corrente ano, o que5 permite, na esteira do lecionado pela doutrina, a prática de quaisquer atos que dependam de apresentação de certidão negativa, em razão do requerente encontrar-se em situação regular.



    É que, tendo havido o reconhecimento pela própria Fazenda Pública da regularidade fiscal da impetrante, através da expedição de certidão positiva com efeito de negativa dando conta, no primeiro caso, da existência de inscrição em dívida ativa em nome daquela, cuja CDA de nº 89/2015 encontra-se assegurada por seguro garantia, conforme consta nos autos de execução nº 0702538-54.2015.8.02.0001 da 19ª Vara Cível da Capital, o que garante o débito com o objetivo de viabilizar a oposição de embargos à execução e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, e que a dívida referente à CDA nº 1633/2008 encontra-se com a exigibilidade suspensa, por força de parcelamento, bem assim, numa segunda oportunidade, mediante nova expedição de certidão positiva com efeito de negativa reconhecendo que o crédito constante da CDA nº 89/2015 estaria suspenso em face de embargos à execução nos autos nº 0715187-51.2015.8.02.0001, em trâmite na 19ª Vara Cível da Capital, as dívidas encontram-se equacionadas, não subsistindo motivação para a denegação da segurança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente